Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-38.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos, etc. Por meio da petição ID n. 13306912, a Defensoria Pública informa que o Apelante constituiu advogado particular nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0701213-37.2019.8.07.0010. Determinada a intimação pessoal do Apelante, através do despacho ID n. 13508279, o AR retornou sem o devido cumprimento (ID n. 13903182). Desse modo, intime-se o patrono do Apelante, Dr. Raimundo Ferreira da Silva, OAB/DF n. 42.201, para no prazo de 5 (cinco) dias: 1) regularizar a representação processual do Apelante, sob pena de não conhecimento do recurso; 2) informar se o Apelante possui interesse no prosseguimento do recurso interposto, tendo em vista a homologação do acordo firmado entre as partes nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0701213-37.2019.8.07.0010, ressaltando que o silêncio será interpretado como desistência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator